Tribunal: TJPA
Processo: 0803625-42.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803625-42.2023.8.14.0000

PACIENTE: JUAN SEBASTIAN LONDONO DUQUE

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentos e requisitos da custódia preventiva, visto que esta se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela; bem como, para a correta aplicação da lei penal, dado que, não obstante ter, a defesa, informado o endereço do réu, é fato público e notório na comarca do crime que, desde a data do fato criminoso, o imóvel se encontra fechado e sem moradores. Ademais, consoante o referido relatório, o paciente vem planejando fugir para o seu país de origem, com o intuito de se evadir do distrito da culpa e se livrar de represálias de seus desafetos. Insuficiente, assim, a aplicação de outras medidas cautelares, cujo afastamento foi justificadamente afastado pelo Juízo
a quo
.

2. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada, por meio de videoconferência, aos dezenove dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JUAN SEBASTIAN LONDONO DUQUE, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800037-52.2023.8.14.0121.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do tipo penal insculpido no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, fato ocorrido em 02.09.2022, cuja notícia aos órgãos de segurança se deu por parte do próprio coacto, que se apresentou espontaneamente e foi interrogado pela autoridade policial. Ao apresentar a proemial acusatória, no entanto, o
Parquet
requereu a prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pelo juízo em decisão de 09/02/2023.

Sustenta a defesa, todavia, que
o
decisum
segregacionista carece de fundamentação idônea
, uma vez calcado em argumentos genéricos, limitando-se a reprodução das expressões legais previstas no art. 312, do CPPB,
cujos pressupostos não se fazem presentes na hipótese
.

Salienta que, durante os meses compreendidos entre a data do cometimento do fato e a data de remessa do Inquérito ao Poder Judiciário, o coacto não voltou a delinquir, assim como não fugiu do distrito da culpa. Ao contrário, o paciente foi a seu país de origem em 10.12.2022 e retornou ao Brasil, em 09.01.2023, conforme comprova através de seu passaporte.

Afirma que, formulado pedido de revogação da prisão preventiva ao Juízo impetrado, o pleito restou indeferido por decisão manifestamente ilegal. Ressalta que nada há nos autos acerca da fundamentação de que o réu esteja tentado ludibriar o juízo, por estar em local incerto e não sabido.

Nesses termos, clama pela
concessão liminar
do
writ
, revogando-se a custódia cautelar imposta, com a expedição de contraordem de prisão. No mérito, a concessão definitiva do
writ
nos termos da liminar; ou, alternativamente, a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) O paciente JUAN SEBASTIAN LONDONO DUQUE, foi denunciado no dia 08/02/2023 (id. 86297559) suposta prática delitiva tipificada no art. artigo 121, § 2º, IV, do CPB, contra a vítima José Melque Melo da Conceição.

(...)

Assim, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente no mesmo dia (08/02/2023), conforme id. 86297560, considerando que embora tenha se apresentado espontaneamente à autoridade policial, o Representado estava tramando a sua fuga para seu país de origem, ou seja, a Colômbia, pretendendo, por conseguinte, se evadir do distrito da culpa e obstruir a aplicação da lei penal (informações advindas do Relatório de Investigação n° 10/2022/DPSLP/PCPA).

A denúncia foi recebida por este Juízo, sendo, inclusive, decretada a prisão preventiva do paciente, conforme id. 86361694, por estarem presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria, bem como considerando que o Relatório de Investigação n° 10/2022/DPSLP/PCPA, no qual o Investigador de Polícia Civil relatou que os cidadãos de Santa Luzia do Pará, temerosos em se identificar, por conta da gravidade da situação, relataram que JUAN SEBASTIAN LONDONO DUQUE, conhecido por COLOMBIANO, pratica agiotagem no município de Santa Luzia do Pará e sempre anda com grande quantidade de dinheiro e uma pistola na cintura, frequentemente acompanhado de traficantes e usuários de drogas.

Constatou-se no relatório supracitado que após a ocorrência do crime de homicídio supostamente praticado por Juan Sebastian no dia 02/09/2022, ele foi novamente preso no município de Capanema, na companhia de Elber, conduzindo um veículo sob a influência de bebida alcóolica.

Conforme relatório de id. 85106496, a polícia informou que Elber, preso portando arma de fogo, na companhia de Juan, no município de Capanema, foi morto quatro dias após a sua prisão. Após esse fato, consoante informações do Relatório de Investigação n° 10/2022/DPSLP/PCPA, Juan Sebastian vem planejando fugir para o seu país de origem, com o intuito de se evadir do distrito da culpa e se livrar de represálias de seus desafetos.

Assim, foi decretada a prisão preventiva para garantir a instrução processual e, consequentemente, a aplicação penal, na medida em que o paciente está tentando se evadir da localidade, logo, irá impedir o prosseguimento das investigações, o que, também, acaba por confirmar as suspeitas quanto à autoria delitiva.

Na mesma decisão foi ressaltado também restar caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, sob o fundamento de que a manutenção do paciente solto provoca grande abalo psicológico às testemunhas. Pelos mesmos motivos, ainda, a soltura do imputado caracteriza um estado de perigo, conforme exigência legal, pois, conforme já mencionado, o paciente está envolvido em suposta prática de agiotagem no Município de Santa Luzia do Pará e, segundo informações, sempre anda com grande quantidade de dinheiro e uma pistola na cintura, frequentemente acompanhado de traficantes e usuários de drogas.

(...)

Certidão de antecedentes criminais consta no id. 86372376.

O paciente realizou pedido de revogação da prisão preventiva no dia 12/02/2023, id. 86528669, e juntou documentos. Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento no dia 23/02/2023, id. 87107243.

Logo, o paciente, através de advogada particular, se manifestou no dia 25/02/2023, quanto ao parecer ministerial, id. 87275323.

Em seguida, este Juízo decidiu pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente, conforme id. 87332055, no mínimo até o seu interrogatório, em cuja oportunidade este Magistrado voltará a apreciar a subsistência ou não do encarceramento.

No id. 88578559, consta certidão do Sr. Oficial de Justiça informando acerca da não citação do paciente, considerando que encontrou o imóvel fechado, casa de alvenaria, muro de cor laranja e portão de cor prata, entretanto, ao abordar a vizinhança, dentre eles, o Sr. Roberto, proprietário do imóvel Nº 09, todos disseram que não tem morador no referido imóvel e que não conhecem o paciente.

Logo, no dia 14/03/2023, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação quanto a certidão de não citação do paciente (id. 88771996), a qual este Juízo aguarda para dar prosseguimento à ação penal. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pela
denegação
do
writ
.

Na data de 19.04.2023, a impetrante protocolou petição (ID nº 13728933), requerendo a inclusão em pauta de
SUSTENTAÇÃO ORAL
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento de
ausência de fundamentos e requisitos da custódia preventiva
.

Ao decidir pela prisão preventiva do paciente, após requerimento do Órgão Ministerial, enfatizou o singular as seguintes circunstâncias em
decisum
datado de 09/02/2023:

“Analisando os autos, entendo ser caso de decretação da prisão preventiva, devendo ser acolhido o pedido de representação ministerial.

A decretação da prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aliados ao teor do art. 312 e 313, do CPP.

Nesse contexto, a materialidade delitiva quanto ao crime de homicídio restou caracterizada pelos depoimentos das testemunhas.

Na mesma esteira, os indícios de autoria restaram evidenciados principalmente pelo Relatório de Investigação n° 10/2022/DPSLP/PCPA, no qual o Investigador de Polícia Civil relatou que os cidadãos de Santa Luzia do Pará, temerosos em se identificar, por conta da gravidade da situação, relataram que JUAN SEBASTIAN LONDONO DUQUE, conhecido por COLOMBIANO, pratica agiotagem no município de Santa Luzia do Pará e sempre anda com grande quantidade de dinheiro e uma pistola na cintura, frequentemente acompanhado de traficantes e usuários de drogas.
Alegou que após a ocorrência do crime de homicídio praticado por Juan Sebastian no dia 02/09/2022,
ele foi novamente preso no município de Capanema, na companhia de Elber, conduzindo um veículo sob a influência de bebida alcóolica.

Conforme relatório de id. 85106496, a polícia informou que Elber, preso portando arma de fogo, na companhia de Juan, no município de Capanema, foi morto quatro dias após a sua prisão. Após esse fato, consoante informações do Relatório de Investigação n° 10/2022/DPSLP/PCPA, Juan Sebastian vem planejando fugir para o seu país de origem, com o intuito de se evadir do distrito da culpa e se livrar de represálias de seus desafetos.

No que diz respeito aos requisitos específicos, verifico que há necessidade de decretação da prisão preventiva para garantir a instrução processual e, consequentemente, a aplicação penal, na medida em que há notícias de que o investigado está tentando se evadir da localidade, a qual irá impedir o prosseguimento das investigações, o que, também, acaba por confirmar as suspeitas quanto à autoria delitiva.

Ademais, também caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, eis que, por óbvio, a manutenção do investigado solto provoca grande abalo psicológico às testemunhas. Pelos mesmos motivos, ainda, a soltura do imputado caracteriza um estado de perigo, conforme exigência legal.

Ademais, deva-se sopesar, que a manutenção do status libertatis do indicado levaria não apenas ao sentimento de insegurança social resultante da atividade criminosa, como ao próprio descrédito das instituições encarregadas da segurança pública.

Outrossim, atendido ainda a exigência do inciso I, do art. 313, do CPP, na medida em que o crime de homicídio possui pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos.

Por fim, outras medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes, tendo em vista que o imputado está tentando se evadir do distrito da culpa.

Em razão do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JUAN SEBASTIAN LONDONO DUQUE qualificado na representação, nos termos do artigo 311, 312 e 313, I, do CPP.”

Posteriormente, em decisão de 28.02.2023, o magistrado singular manteve a custódia preventiva do paciente, com arrimo nos seguintes fundamentos (ID 87332055):

“Estabelece o artigo 312, in fine, do CPP, que a prisão preventiva só pode ser decretada
‘
quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria
’. Trata-se do ‘fumus comissi delicti’, requisito ou pressuposto de toda medida cautelar, entre elas a custódia preventiva.

No caso vertente, estão presentes os pressupostos da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante já fundamentado em decisão anterior que decretou a prisão preventiva.

A despeito dos argumentos alegados, não há qualquer alteração fático-jurídica dos elementos de convicção que ensejaram o decreto prisional anterior.

Conforme dito pelo Ministério Público, cabe registrar que, a manutenção da medida cautelar mais gravosa ao pleiteante se mostra imperiosa, diante da necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A conduta perpetrada pelo denunciado é de gravidade concreta, uma vez que ceifou a vida da vítima mediante dois disparos de arma de fogo na sua cabeça, sendo um deles realizado de cima para baixo, configurando característica típica de execução, conforme consta em perícia anexada aos autos. Trata-se de conduta criminosa com modus operandi acentuadamente gravoso, a revelar que, caso continue o requerente solto, poderá voltar a delinquir.

A defesa alegou que o acusado reside no seguinte endereço: Rua Marechal Rondon, nº 548, bairro São Francisco, CEP: 68.844-000 – Santa Luzia do Pará/PA, conforme comprovante de residência anexado aos autos, id 86528674, em nome de Samara Dielem Alves de Paiva (namorada do acusado), local onde ocorreu o crime de homicídio.

Ocorre que o Ministério Público informou que é fato público e notório neste município de Santa Luzia do Pará que, desde a data do fato criminoso, o imóvel se encontra fechado e sem moradores.

Dessa maneira, apesar do réu comprovar endereço na cidade de Capanema/PA, entendo que este tenta ludibriar o Juízo quanto ao seu real paradeiro, estando na realidade, em local incerto e não sabido.

Desse modo, imperioso se faz a manutenção do decreto preventivo para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez subsistente a possibilidade de fuga para seu país natalício, consoante já explicitado pelo Relatório de Investigação confeccionado e anexado pela Polícia Judiciária do Pará.

De outro lado, o argumento de que o Requerido possuiria condições pessoais favoráveis não pode, por si só, justificar a imediata concessão da sua liberdade provisória, segundo entendimento já sedimentado da jurisprudência pátria.

Sendo assim, subsistem os requisitos para a manutenção da sua prisão preventiva, em especial, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública (possibilidade de reiteração delitiva demonstrada pela extrema gravidade concreta do homicídio, consistente em homicídio perpetrado mediante execução) e aplicação da lei penal (possibilidade de iminente fuga e desconhecimento do atual endereço do denunciado).

Não obstante as garantias constitucionais do acusado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal. Os indícios de autoria do crime em comento são veementes em desfavor do requerente, especialmente quando se observa o depoimento das testemunhas e condutores da operação, existindo parcos indícios de que tenha agido acobertado por alguma excludente de ilicitude.

Certo é que a Defesa tem uma visão naturalmente parcial na busca de benefícios processuais para os seus patrocinados, porém do magistrado é exigida uma visão conglobante, capaz de dar a maior conformação prática ao que dispõe o enunciado do art. 312, do CPP, especialmente quanto à necessidade de manter a ordem pública, assegurar a paz social e prevenir, tanto quanto possível, o cometimento de novos delitos.

Nesta senda, não tendo havido até o momento nenhuma mudança fática, que demande a alteração da decisão que decretou a prisão cautelar do acusado, estando a ação penal apenas no seu nascedouro, não merece trânsito o pedido.

Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a manutenção da clausura processual do réu,
no mínimo até o seu interrogatório, em cuja oportunidade este magistrado voltará a apreciar a subsistência ou não do encarceramento.

Isto posto, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, acompanho parecer ministerial e
INDEFIRO O PEDIDO
e decido pela
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
JUAN SEBASTIAN LONDONO DUQUE.”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

Mister frisar a afirmação judicial acerca do temor dos cidadãos de Santa Luzia do Pará em se identificar, por conta da gravidade da situação, diante dos relatos de que o paciente pratica agiotagem naquele município e sempre anda com grande quantidade de dinheiro e uma pistola na cintura, frequentemente acompanhado de traficantes e usuários de drogas.

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que,
não obstante ter, a defesa, informado o endereço do réu, é fato público e notório naquela comarca que, desde a data do fato criminoso, o imóvel se encontra fechado e sem moradores
.

Ainda, de acordo com o relatório de investigação policial, após a ocorrência do crime em tela, ele foi novamente preso no município de Capanema/PA, na companhia de Elber, conduzindo um veículo sob a influência de bebida alcóolica. Realizada a prisão de ambos, Elber foi morto quatro dias depois. Após isso,
consoante o referido relatório, Juan Sebastian vem planejando fugir para o seu país de origem, com o intuito de se evadir do distrito da culpa e se livrar de represálias de seus desafetos.

Dessa maneira, tais circunstâncias denotam a necessidade da custódia também para a
correta aplicação da lei penal.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELOS CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. MODUS OPERANDI (19 FACADAS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. As peculiaridades do caso concreto, a saber, paciente preso em outro estado da federação, que necessitou ser recambiado para o estado de São Paulo e, ainda, iniciada a instrução do processo, a insistência da defesa na oitiva de testemunhas, não indicam que tenha havido desídia do Judiciário ou do Ministério Público no impulsionamento da ação penal. 3.
Não é ilegal a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi (19 facadas)
e, ainda, pelo fato de ele ter respondido a outras ações penais também no âmbito da violência doméstica e familiar. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 419.655/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3.
Na hipótese, a custódia preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu permaneceu foragido de 2016 até 2019, quando foi preso.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Precedentes. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6.
Omissis.
7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 599.964/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Por conseguinte, existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, cujo afastamento, diga-se, foi justificadamente afastado pelo Juízo
a quo
, em seu decreto alhures transcrito.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/06/2023